Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-84.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL. INICIATIVA DA PARTE CONSUMIDORA À OBTENÇÃO DE BOLETO PARA FINS DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. FRAUDE: ACESSO A CANAL DE ATENDIMENTO NÃO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TRATATIVAS POR “WHATSAPP”, EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO E VALOR SUPOSTAMENTE TRANSFERIDO A TERCEIRA PESSOA. DETERMINANTE OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR À VALIDADE DO DOCUMENTO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que teria realizado acordo à quitação de financiamento do veículo Jeep/Renegade Sport 2015/2016, placa PAG-8341/DF, mediante pagamento da quantia de R$ 12.000,00; b) teriam sido quitadas dezoito parcelas, cuja antecipação do pagamento teria sido autorizada pela “gerente” “Fernanda Oliveira da Silva Macedo”; c) em 24.11.2022, a instituição financeira não teria reconhecido a emissão do boleto emitido; d) em 25.11.2022, teria sido indeferido o pleito do requerente à restituição dos valores supostamente pagos à instituição financeira; e) o demandante teria registrado, em 25.11.2022, ocorrência policial, por ter sido vítima de “golpe”; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação à “declaração de nulidade da transação bancária de transferência de valores” e à condenação por danos extrapatrimoniais; g) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (declaração da inexistência de débitos relativos ao contrato de financiamento veicular).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.

IV. Efetivamente, o consumidor não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais experimentados, supostamente decorrentes do envio de “boleto fraudado” (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). No ponto, o consumidor não comprovou, de forma inequívoca, que teria utilizado os canais de atendimento oficiais da requerida (SAC, “site” e/ou telefone) à obtenção do boleto de quitação do financiamento, sobretudo porque teria mantido contato (id 47588957) com número telefônico diverso (“11 991445-7455”) ao da instituição financeira (11 4004-9090).

V. Demais disso, impende destacar que os dados constantes no boleto bancário (CPF, nome completo, placa do veículo e quantidade de parcelas restantes) foram fornecidos pelo próprio requerente durante a conversa no “WhatsApp” (id 47588957, p. 1 e 2).

VI. Outrossim, ressalta-se que, ainda que figure, no corpo do boleto fraudulento, o beneficiário “AYMORE CREDITO FINANCIMENTO E INV. S.A 07.707.650/0001-10 - Stone IP S.A. 16.501.555/0001-57”, existe evidência de que, no momento do pagamento desse título, teria constado como “beneficiário final” a pessoa de “Fernanda Oliveira da Silva Macedo” (id 47588915).

VII. E, de outro lado, a instituição financeira demonstra a existência de ferramentas de segurança (validação e verificação de boletos), com vistas à prevenção de fraudes.

VIII. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente do requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto, tudo, a afastar a responsabilidade da empresa (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, II).

IX. Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1309740, DJe 16.12.2020) (“mutatis mutandis”): [...] A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral ́, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 4. O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados [...].

X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).